Tribunal: TJBA
Processo: 8065633-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065633-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDOMIRO SOARES DE MATOS LTDA e outros (2)

Advogado(s): DONATO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SEDE DE PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART. 833, V, CPC). ESSENCIALIDADE DO BEM AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DE EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO (ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC). TEMA REPETITIVO 287 STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393 STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, mantendo a penhora sobre imóvel de matrícula nº 54.373 (Barreiras/BA), sede da empresa executada. A parte recorrente sustenta a nulidade da constrição, arguindo que o imóvel é bem de capital indispensável à manutenção da atividade de microempresa e à subsistência familiar, invocando a proteção do art. 833, V, do CPC e o princípio da preservação da empresa.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (I) saber se a impenhorabilidade de instrumentos de trabalho (art. 833, V, CPC) aplica-se ao imóvel sede da microempresa; e (II) verificar se houve o preenchimento dos requisitos cumulativos para o afastamento da penhora, notadamente a prova de existência de outros bens.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 287, consolidou o entendimento de que a penhora do imóvel onde se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família.

Para o reconhecimento da impenhorabilidade baseada na essencialidade do bem, incumbe ao executado o ônus de demonstrar, cumulativamente, que o imóvel é indispensável à atividade econômica e que possui outros ativos livres e suficientes para garantir o juízo (art. 805, parágrafo único, CPC).

No caso concreto, os agravantes não indicaram meios alternativos menos gravosos ou outros bens à penhora, o que legitima a manutenção da constrição para garantir a efetividade da execução.

A Exceção de Pré-Executividade é restrita a matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ), sendo que a complexidade da prova de essencialidade e inexistência de bens demanda instrução incompatível com o incidente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido. Agravo Interno prejudicado pela perda superveniente do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
A
gravo de Instrumento
nº. 8065633-30.2025.8.05.0000
, em que figura
m
como
A
gravantes
VALDOMIRO SOARES DE MATOS EIRELI – ME, VALDOMIRO SOARES DE MATOS e ALESSANDRA ARISTIDES DE MATOS
e
Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA,

11